Tribunal: STJ
Processo: 1500334-87.2021.8.26.0045
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-12

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2901553 - SP (2025
/0118656-0)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
EMBARGANTE : J M A J
ADVOGADO
: JONATHAS CAMPOS PALMEIRA - SP298050
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
DOS
FUNDAMENTOS
ESPECÍFICOS
DA
DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA N. 182 DO STJ. OMISSÃO.
AUSÊNCIA.
MERO
INCONFORMISMO.
EMBARGOS
REJEITADOS.
1. O reconhecimento de violação do art. 619 do CPP pressupõe a
ocorrência de omissão, ambiguidade, contradição ou obscuridade tais
que tragam prejuízo à defesa. A assertiva, no entanto, não pode ser
confundida com o mero inconformismo da parte com a conclusão
alcançada pelo julgador, que, a despeito das teses aventadas, lança mão
de fundamentação idônea e suficiente para a formação do seu livre
convencimento.
2. O
embargado não foi omisso nem contraditório. A questão
decisum
da impossibilidade de conhecimento do agravo em recurso especial foi
devidamente analisada, com a demonstração de que, nas razões do
agravo em recurso especial, a defesa deixou de impugnar os
fundamentos invocados pelo Tribunal
para obstar o
a quo
prosseguimento do recurso especial.
3. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA50383509 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 10/09/2025 14:45:58
Publicação no DJEN/CNJ de 15/09/2025. Código de Controle do Documento: 66f8dea4-d814-48c4-bd2f-25b3e000258f

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos de
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og
Fernandes e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília (DF),
.
10 de setembro de 2025
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA50383509 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 10/09/2025 14:45:58
Publicação no DJEN/CNJ de 15/09/2025. Código de Controle do Documento: 66f8dea4-d814-48c4-bd2f-25b3e000258f

EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2901553 - SP (2025
/0118656-0)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
EMBARGANTE : J M A J
ADVOGADO
: JONATHAS CAMPOS PALMEIRA - SP298050
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
DOS
FUNDAMENTOS
ESPECÍFICOS
DA
DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA N. 182 DO STJ. OMISSÃO.
AUSÊNCIA.
MERO
INCONFORMISMO.
EMBARGOS
REJEITADOS.
1. O reconhecimento de violação do art. 619 do CPP pressupõe a
ocorrência de omissão, ambiguidade, contradição ou obscuridade tais
que tragam prejuízo à defesa. A assertiva, no entanto, não pode ser
confundida com o mero inconformismo da parte com a conclusão
alcançada pelo julgador, que, a despeito das teses aventadas, lança mão
de fundamentação idônea e suficiente para a formação do seu livre
convencimento.
2. O
embargado não foi omisso nem contraditório. A questão
decisum
da impossibilidade de conhecimento do agravo em recurso especial foi
devidamente analisada, com a demonstração de que, nas razões do
agravo em recurso especial, a defesa deixou de impugnar os
fundamentos invocados pelo Tribunal
para obstar o
a quo
prosseguimento do recurso especial.
3. Embargos de declaração rejeitados.
Documento eletrônico VDA50383635 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 10/09/2025 14:45:40
Código de Controle do Documento: 70b5506c-2e5c-47b5-aeb5-e4b053838cdb

RELATÓRIO
O SENHOR MINISTRO ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ:
opõe embargos de declaração ao acórdão desta colenda Sexta
J. M. A. J.
Turma, que negou provimento ao agravo regimental (fls. 585-587).
A defesa aponta obscuridade no acórdão, pois "o agravo regimental
interposto se prestou JUSTAMENTE a escancarar a este Egrégio Tribunal que
houve sim discussão específica acerca da não incidência da súmula 7, por não se
tratar de pretensão de alteração ou rediscussão das provas, mas sim, quando muito,
a revalorização de tais" (fl. 595).
Requer, assim, o acolhimento dos embargos de declaração, com a
atribuição de efeitos modificativos ao julgado, para que sejam analisadas as teses
trazidas no recurso especial.
VOTO
O SENHOR MINISTRO ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ (Relator):
Consoante o disposto no art. 619 do Código de Processo Penal, a
oposição de embargos de declaração enseja, em síntese, o aprimoramento da
prestação jurisdicional, por meio da retificação do julgado que se apresenta
omisso, ambíguo, contraditório ou com erro material. São inadmissíveis, portanto,
quando, a pretexto da necessidade de esclarecimento, aprimoramento ou
complemento da decisão embargada, objetivam, em essência, o rejulgamento do
caso.
No caso, constato que o
embargado não foi omisso nem
decisum
contraditório. A questão da impossibilidade de conhecimento do agravo em
recurso especial foi devidamente analisada, com a demonstração de que, nas razões
do agravo em recurso especial, a defesa deixou de impugnar os fundamentos
invocados pelo Tribunal
para obstar o prosseguimento do recurso especial.
a quo

Assim, o que se percebe, na verdade, é que a irresignação do embargante
se resume a mero inconformismo com o resultado do julgado, que lhe foi
Documento eletrônico VDA50383635 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 10/09/2025 14:45:40
Código de Controle do Documento: 70b5506c-2e5c-47b5-aeb5-e4b053838cdb

desfavorável, não havendo nenhum fundamento que justifique a oposição de
embargos de declaração.
À vista do exposto, rejeito os embargos de declaração.

Documento eletrônico VDA50383635 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 10/09/2025 14:45:40
Código de Controle do Documento: 70b5506c-2e5c-47b5-aeb5-e4b053838cdb

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2025/0118656-0
AREsp 2.901.553 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Número Origem: 15003348720218260045
EM MESA
JULGADO: 09/09/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. SILVANA BATINI CESAR GÓES
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: J M A J
ADVOGADO
: JONATHAS CAMPOS PALMEIRA - SP298050
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a Dignidade Sexual - Estupro de vulnerável
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: J M A J
ADVOGADO
: JONATHAS CAMPOS PALMEIRA - SP298050
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos termos
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og Fernandes
e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
C54260551556040=230854@
2025/0118656-0 - AREsp 2901553 Petição : 2025/0077928-6 (EDcl)
Documento eletrônico VDA50359979 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 09/09/2025 19:12:21
Código de Controle do Documento: E828028E-6ECC-44A4-8DAF-8368FF14F86D